Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009346-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009346-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENA PECUNIÁRIA - CUMPRIMENTO DA DECISÃO - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL - §3o DO ART. 231 DO CPC – JUNTADA DO AR NOS AUTOS – CONTAGEM PARA RECORRER – INCISO I DO ART. 231 DO CPC – NULIDADE AFASTADA - MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INFERIOR A SER RESTITUÍDA - QUESTÃO NÃO ABORDADA NO DECISUM AGRAVADO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial para o cumprimento de determinação judicial quando o ato não depender da intermediação do representante da parte nos autos é a data da intimação pessoal e independe da juntada no processo do aviso de recebimento ou mandado (art. 231,§3o ,do CPC).

O prazo para apresentar Recurso é que será contado da juntada desses documentos à lide, conforme inciso I do art. 231 do CPC -
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se
dia do começo do prazo:
I -
a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio
;

O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

O Agravo de Instrumento atém-se ao conhecimento das matérias abordadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009346-77.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido de majoração da multa diária para R$5.000,00 por descumprimento da determinação para liberação de R$108.133,80

O agravante aduz que não foi intimado do
decisum
, tanto é que até o momento não foi juntado o respectivo aviso de recebimento referente ao Ofício Judicial n. 16/2020-SEC, e que, nos termos do art. 231, inciso I, do CPC, o prazo inicia com a juntada nos autos do mandado de intimação ou do AR.

Afirma que a quantia a ser liberada seria oriunda do Contrato n. 455/1932394, porém, na verdade se trata de
“Enc de Limite de Crédito”
, num total de R$ 10.481,80, valor muito aquém do alegado pela recuperanda.

Insurge-se contra a majoração da multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id n. 48471960).

Contraminuta apresentada (
id n.44214957
).

Informações prestadas no id no
52800983 e manifestações das partes nos ids no 54496480 e 54610996.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14/01/2020 a agravada comunicou na lide que algumas instituições financeiras, mesmo com o pedido de recuperação judicial formulado em 27/08/2019 e a liminar que suspendeu os atos de constrição, continuaram a amortizar valores das suas contas, dentre as quais está o agravante, que o fez num total de

R$ 108.133,80.

Em 15/01/2020 foi determinado que esse montante lhe fosse restituído em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

O agravante foi intimado pelo ofício no 16/2020, entregue pessoalmente pela agravada em 21/01/2020. Também foi realizada a intimação pessoal por carta com AR recebido pelo agravante em 28/01/2020, conforme certificado na primeira instância (id no 34814950) em 13/07/2020, data em que o AR foi juntado ao processo.

Em 18/02/2020 a agravada informou nos autos que até então essa decisão não havia sido cumprida, e pleiteou a penhora on-line e a majoração da multa aplicada.

Em 17/03/2020 foi proferido o decisum recorrido, nestes termos:

Certifique-se, ainda, a eventual interposição de Recurso de Agravo de Instrumento do credor BANCO BRADESCO em face da decisão de Id. 28043838, onde tenha sido concedido efeito suspensivo; bem como se o mesmo realizou depósito judicial para a devolução de valores que foi determinada.

Constatada a inexistência de recurso onde deferido efeito suspensivo; e certificada a não realização de depósito, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda no item 5 da petição de Id. 29360173,
para majorar a multa diária por descumprimento de decisão judicial para o valor de R$5.000,00,
sem prejuízo de possibilidade de posteriormente ocorrer a substituição da medida por ordem de penhora on line, caso persista o descumprimento da ordem judicial por mais de 05 (cinco) dias.
(Id. 28043838).

Só em 28/04/2020 o agravante compareceu no processo para cumprir a determinação, ocasião em que anexou guia de depósito judicial e noticiou ao juízo
a quo
a interposição deste Agravo.

Argumenta que não foi intimado do
decisum
de 15/01/2020 e portanto aquele proferido em 17/03/2020, que majorou a multa, seria nulo.

Argui que até agora não foi anexado o respectivo aviso de recebimento referente ao Ofício Judicial n. 16/2020-SEC, e que, nos termos do art. 231, inciso I, do CPC, o prazo inicia com a juntada do mandado de intimação ou do AR.

Todavia, cuida-se de dois prazos distintos.

O §3o do art. 231 do CPC dispõe que
Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação
.

Ou seja, o cumprimento de ordem judicial deve ser observado desde o dia em que a parte é pessoalmente intimada, situação em que a contagem não ocorre apenas a partir de quando o instrumento de intimação (aviso de recebimento ou mandado) é trazido a lide.

O prazo para apresentar Recurso é que flui a contar dessa data, como estabelece o inciso I do art. 231 do CPC -
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se
dia do começo do prazo:
I -
a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio
;

Portanto, como o agravante foi pessoalmente intimado em 28/01/2020, desde então deveria ter atendido a ordem judicial, o que só fez em 28/04/2020. Logo, é cabível a majoração da multa.

Porém não pode ser em valor elevado a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer a efetivação do seu objetivo.

E consoante o
caput,
do §1o e inciso I do artigo 537 do CPC, sua fixação independe de requerimento da parte e o juiz poderá, de ofício, alterar a importância arbitrada caso identifique que é excessiva.

Posto isso, é cabível sua revisão para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, a natureza jurídica dessa medida coercitiva e intimidatória não admite interpretação que a faça assumir um caráter indenizatório e conduza ao locupletamento sem causa do credor.

Os R$ 5.000,00 por dia estipulados no
decisum

são exorbitantes e devem ser minorados para R$ 2.500,00.

Cabe destacar que o agravante não recorreu do quantum definido na decisão de 15/01/2020, que determinou a restituição

à agravada, mas sim da majoração da multa para R$ 5.000,00 em março de 2020. Dessa maneira, por coerência a redução não pode ser inferior ao valor já estipulado antes e que foi majorado apenas em razão do não cumprimento anterior.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME ANOTADO EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO DA OBRA PELA CONSTRUTORA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES COMINADAS. CONSOLIDAÇÃO EM SENTENÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO BANCO RÉU. INÉRCIA PARA O ATENDIMENTO DA MEDIDA VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL ATENDIDA. NECESSIDADE EM O BANCO TER RECLAMADO A COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DENTRO DO PRAZO ANOTADO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR OU SOLICITADO A SUA DILAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE.
READEQUAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA R$ 200,00 POR DIA, DE MODO A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SEM IMPLICAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO RECORRIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009364704, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020)

Descabido ainda o pedido para que a multa incida somente por um período, uma vez que sua finalidade é compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial, e tal providência acabaria por estimular o contrário. O mesmo diz-se com relação à limitação do seu montante ao da obrigação.

O agravante afirma também que a quantia a ser liberada é oriunda do Contrato n. 455/1932394 mas na verdade trata-se de
“Enc de Limite de Crédito”
, que totaliza R$ 10.481,80,

muito aquém do alegado pela recuperanda.

Ocorre que essa situação é alheia à decisão agravada que apenas majorou a multa diária para R$ 5.000,00. Ademais, a parte só levou ao conhecimento do juízo essa questão quando o informou da interposição deste Recurso. Dessa forma, a análise em segundo grau implicaria em indevida supressão de instância.

A esse respeito a douta PGJ assim se manifestou:

Convém ressaltar que em decorrência da estreiteza que se reveste a apreciação do recurso de Agravo de Instrumento, atenho-me, nesta oportunidade, a emitir parecer somente sobre a matéria tratada na decisão combatida, com o fito de não recair em supressão de instância.

No caso em apreço, a meu ver, a parte agravante foi devidamente intimada da decisão judicial que havia determinado liberação do valor de R$108.133,80 redito da conta da recuperanda, o que não foi cumprido, conforme demonstrado pelo requerente/agravado através dos documentos juntados.

Desse modo, tenho que houve o descumprimento da decisão judicial por parte do agravante, razão pela qual bem posta a decisão que fez incidir a majoração da multa fixada anteriormente.

Ainda, o juízo singular teve o cuidado em determinar a certificação de eventual interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo e, se houve a devolução de valores. Caso constatada a inexistência de efeito suspensivo concedido e certificada não realização do depósito, deferiu a majoração da multa diária por descumprimento de decisão judicial. Portanto, tenho que em razão do descumprimento da decisão singular, foi corretamente aplicada a majoração da multa. Vejamos:

“03 –Certifique-se, ainda, a eventual interposição de Recurso de Agravo de Instrumento do credor BANCO BRADESCO em face da decisão de Id. 28043838, onde tenha sido concedido efeito suspensivo; bem como se o mesmo realizou depósito judicial para a devolução de valores que foi determinada.

Constatada a inexistência de recurso onde deferido efeito suspensivo; e certificada a não realização de depósito, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda no item 5 da petição de Id. 29360173, para majorar a multa diária por descumprimento de decisão judicial para o valor de R$5.000,00, sem prejuízo de possibilidade de posteriormente ocorrer a substituição da medida por ordem de penhora on line, caso persista o descumprimento da ordem judicial por mais de 05 (cinco) dias. (id. 40644481 e id. 44214957)

Ademais disso, penso que o agravante não poderia contar com uma eventual exclusão da mula diária ou sua diminuição, vez que o comando era imediato e deveria ter sido cumprido sob pena de multa, a qual foi corretamente aplicada.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa majorada em 17/03/2020 de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020